Tribunal: TJES
Processo: 5006944-18.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006944-18.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SERGIO LUIZ RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006944-18.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
SERGIO LUIZ RODRIGUES

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE APOSENTADO A TÍTULO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIADORA (BANCO DEPOSITÁRIO) E DA EMPRESA BENEFICIÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO INTERMEDIADOR E PARA ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por consumidor idoso em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de seguro não solicitado, mas condenou apenas a empresa beneficiária à restituição em dobro e julgou improcedente o pedido de danos morais. O consumidor alega que jamais contratou o seguro, cujas parcelas eram debitadas de seu benefício previdenciário depositado em conta mantida junto a uma das instituições financeiras recorridas, em favor da outra. Busca a condenação solidária de ambas as rés e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir: (i) a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira que permite descontos indevidos em conta corrente de consumidor (banco depositário) com a empresa beneficiária dos valores; e (ii) a configuração de dano moral
in re ipsa
em razão de descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável (idoso e aposentado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição bancária onde o consumidor recebe seu benefício tem o dever de segurança e não pode se eximir da responsabilidade sob a alegação de ser mera intermediadora, pois aufere lucro com a relação mantida com o correntista e falha ao permitir débitos automáticos de terceiros sem a devida comprovação da autorização. Configurada a falha na prestação do serviço de ambas as rés, impõe-se a responsabilidade solidária. O dano moral é manifesto, pois a imposição de descontos indevidos e contínuos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, compromete a subsistência do consumidor idoso e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor da indenização deve ser fixado em patamar razoável e proporcional. A restituição em dobro, já definida na origem e não contestada por recurso da parte ré, deve ser mantida, estendendo-se a responsabilidade solidária ao banco intermediador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
CONHECER do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e (i) reconhecer a responsabilidade solidária do
BANCO BRADESCO S.A.
, condenando-o, juntamente com a
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (ii) condenar solidariamente os Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

TESE JURÍDICA (APLICADA):
1. A instituição financeira depositária que permite a realização de débitos automáticos indevidos por terceiros na conta de consumidor idoso falha em seu dever de segurança e responde solidariamente pelos danos, nos termos da legislação consumerista. 2. O desconto indevido e contínuo sobre benefício previdenciário, por atingir verba de natureza alimentar de consumidor hipervulnerável, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Legislação Citada:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), Arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; e 42, parágrafo único.

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência Citada:

Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17073700) interposto por
SERGIO LUIZ RODRIGUES
em face da r. sentença (ID 17073698) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
e
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 17073669), ser pessoa idosa, aposentada, e que, desde abril de 2023, vem sofrendo descontos mensais no valor de R$ 49,90 em sua conta corrente mantida junto ao BANCO BRADESCO S.A., onde recebe seu benefício previdenciário. Afirma que os débitos são destinados à empresa EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., com a qual alega jamais ter contratado qualquer serviço. Diante do ocorrido, requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Em suas contestações, o BANCO BRADESCO S.A. (ID 17073692) arguiu sua ilegitimidade passiva, defendendo ter atuado como mero intermediário da operação de débito automático, enquanto a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. (ID 17073684) sustentou a regularidade da contratação.

A r. sentença (ID 17073698) julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
declarar a nulidade do contrato de seguro por vício de consentimento;
b)
condenar a instituição financeira
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
a restituir, em dobro, os valores pagos; e
c)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17073700), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta a necessidade de se reconhecer a responsabilidade solidária do BANCO BRADESCO S.A. na condenação à restituição e pleiteia a condenação de ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram Contrarrazões (ID 17073705 e 17073708), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Recebo-o apenas no seu efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de demonstração de prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, tendo em vista os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência juntados aos autos (ID 17429371 e 17429372), os quais atestam sua condição de aposentado com rendimentos modestos.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a responsabilidade solidária do BANCO BRADESCO S.A. pela devolução dos valores e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é objetiva e solidária, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Nesse contexto, a alegação do BANCO BRADESCO S.A. de que atuou como mero intermediário não o exime de responsabilidade. A instituição financeira, ao permitir que débitos automáticos recorrentes fossem realizados na conta de seu cliente, sem se certificar da legitimidade da autorização, falhou em seu dever de segurança, inerente ao risco da atividade bancária.

A Súmula 479 do STJ é clara ao estabelecer que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Assim, tanto a empresa que se beneficiou dos descontos (EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.) quanto o banco que os viabilizou (BANCO BRADESCO S.A.) devem responder solidariamente pela reparação integral dos danos causados ao consumidor.

Merece, portanto, reforma a sentença para incluir o BANCO BRADESCO S.A. na condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do Recorrente.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desconto indevido efetuado pelos corréus no benefício previdenciário da autora depositado no banco requerido – Autora que alegou não ter celebrado qualquer contrato com a ré, tampouco autorizado descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sentença que afastou os danos morais pleiteados pela autora, bem como a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados - Insurgência da autora – Pretensão à condenação de ambos os réus à indenização por danos morais – Acolhimento.
Legitimidade passiva do corréu Banco Bradesco, que promoveu o lançamento do débito automático na conta corrente da autora - Responsabilidade solidária da instituição financeira, nos termos do CDC
- Ausência de autorização para os descontos impugnados - Descontos indevidos que restaram incontroversos - Cobrança ilegítima – Dano moral configurado – Autora que ficou privada de parte de seus rendimentos, em razão do desconto indevido – Montante da indenização pleiteado que se mostra excessivo – Valor fixado em R$ 4.000,00, montante que se afigura razoável - Precedentes desta E . Câmara – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000725-62.2023.8 .26.0067 Borborema, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 29/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)g.n

APELAÇÃO. SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO . DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DO BANCO.
Sentença que julgou parcialmente procedente, afastando os danos morais. Insurgência dos litigantes . O desconto indevido se equipara a apropriação indébita. Ato ilícito configurado. Restituição em dobro. Danos morais "in re ipsa", devidos . Termo inicial dos juros de mora da repetição do indébito que devem ocorrer a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula nº. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade passiva configurada. Sentença reformada em parte . Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte corré não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10045747920208260024 Andradina, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 31/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)g.n

Quanto aos danos morais, a r. sentença entendeu por sua inocorrência. Contudo, data vênia, a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero dissabor do cotidiano. Trata-se de consumidor idoso, aposentado, que teve seu benefício previdenciário – verba de natureza alimentar – mensalmente reduzido por descontos de um serviço que não contratou.

A angústia, a insegurança e o abalo psicológico causados pela privação de parte de sua subsistência e pela necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver a questão são evidentes. Até mesmo porque, conforme já exposto nas jurisprudências acima colacionadas, a situação se assemelha a apropriação indébita, na medida em que o consumidor confia na seriedade da instituição financeira e tem retirada de sua conta bancária determinada quantia, que prejudica seu orçamento, causando angústias, aflições, dissabores e contratempos.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo o valor da indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional.

Por fim, no que tange à restituição em dobro dos valores, a sentença de primeiro grau já a determinou, e, não havendo recurso das partes rés quanto a este ponto, a decisão deve ser mantida. A conduta das recorridas, ao manterem a cobrança com base em um contrato nulo por vício de consentimento, não configura engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Ante o exposto, o recurso deve ser parcialmente provido nos termos da fundamentação supramencionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de ID 17073698, nos seguintes termos:

Reconhecer a responsabilidade solidária do BANCO BRADESCO S.A.
, condenando-o, juntamente com a
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função.

Condenar solidariamente os recorridos, BANCO BRADESCO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora a contar da citação, com base nos índices previstos na Lei 14.905/24.

Mantenho os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)